Tribunal: TJPA
Processo: 0814412-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814412-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ETIENE MIRA BRITO

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0814412-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ETIENE MIRA BRITO
(ADVOGADA KENIA MIRA BRITO)

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.
(ADVOGADO SERGIO SCHULZE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Etiene Mira Brito contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, deferiu a justiça gratuita, deixou de conhecer das alegações de abusividade contratual por configurarem supressão de instância, reconheceu a validade de contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital, considerou comprovada a mora com base no Tema 1.132/STJ e negou provimento ao recurso na parte conhecida. A agravante sustenta: (a) existência de cláusulas abusivas (capitalização diária e venda casada); (b) invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida e necessidade de apresentação da via original da CCB; e (c) invalidade da notificação extrajudicial por ter sido recebida por terceiro, pleiteando a restituição do veículo. O agravado apresentou contrarrazões com preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, defendeu a suficiência do contrato eletrônico e da notificação enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de abusividade contratual podem ser analisadas em sede recursal, sem prévio exame pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital possui validade jurídica independentemente da apresentação da via original da CCB; e (iii) determinar se a mora do devedor está comprovada com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a preliminar de ausência de impugnação específica, porquanto o recurso ataca de forma direta e objetiva os fundamentos da decisão monocrática.

4.

Não se conhece das alegações de abusividade contratual por configurarem supressão de instância, uma vez que não foram objeto de análise na decisão de primeiro grau.

5.

O contrato eletrônico firmado com assinatura digital válida possui força probatória suficiente para embasar a pretensão de busca e apreensão, sendo desnecessária a apresentação de via física original da CCB.

6.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, a comprovação da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, não sendo exigível o recebimento pessoal pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de análise das cláusulas contratuais abusivas na origem impede sua apreciação direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital válida é apto a instruir ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a apresentação de via física original da CCB. 3. A mora do devedor se caracteriza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de seu recebimento pessoal.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 11.03.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814412-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ETIENE MIRA BRITO
(ADVOGADA KENIA MIRA BRITO)

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.
(ADVOGADO SERGIO SCHULZE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Etiene Mira Brito,
contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu a justiça gratuita, não conheceu das alegações de abusividade contratual por configurarem supressão de instância, reconheceu a validade do contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital, entendeu comprovada a mora com base no Tema 1.132/STJ, e, ao final, negou provimento ao recurso na parte conhecida.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: (a) existência de cláusulas abusivas (capitalização diária e venda casada), (b) invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida e necessidade de apresentação do original da CCB, e (c) invalidade da notificação extrajudicial, por ter sido recebida por terceiro, requerendo efeito suspensivo e a restituição do veículo.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais argui preliminar de ausência de impugnação específica, e, no mérito, defende a desnecessidade de via original do contrato, a suficiência da assinatura digital eletrônica, a validade da notificação enviada ao endereço contratual conforme Tema 1.132/STJ, pugnando pela manutenção da decisão monocrática e aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0814412-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ETIENE MIRA BRITO
(ADVOGADA KENIA MIRA BRITO)

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.
(ADVOGADO SERGIO SCHULZE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática deve ser reformada quanto à (i) possibilidade de conhecimento das alegações de abusividade contratual, (ii) validade do contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital e a necessidade de apresentação da via original, e (iii) comprovação da mora mediante simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

No caso, a agravante insiste em que o contrato eletrônico seria inválido, que a mora não estaria comprovada por ausência de recebimento pessoal da notificação, e que haveria cláusulas abusivas. O agravado, por sua vez, sustenta a suficiência do contrato eletrônico e da notificação remetida ao endereço contratual, além de arguir preliminar de ausência de impugnação específica.

Quanto à preliminar, afasto-a. O recurso ataca especificamente os fundamentos da decisão monocrática (validade do contrato eletrônico e comprovação da mora), não sendo mera impugnação genérica.

No mérito, mantenho a decisão recorrida.

As alegações de abusividade contratual não podem ser conhecidas por configurarem supressão de instância, pois não foram objeto de exame na origem.

No tocante ao contrato eletrônico, verifico que a contratação foi realizada com assinatura digital válida, cuja exigência de apresentação de
“via original
” não encontra respaldo jurídico, uma vez que se trata de contrato eletrônico dotado de validade probatória suficiente, apto a lastrear a ação de busca e apreensão.

Por fim, no que tange à comprovação da mora, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

Assim, comprovado o envio, resta caracterizada a mora, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão.

Dessa forma, não vislumbro fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025